Tribunal: TJES
Processo: 5008567-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008567-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEANDRO GOMES RODRIGUES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. MANUTENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA O DEFERIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 97 e 98 que a sentença proferida em ação coletiva que trata de direitos individuais homogêneos pode ser
executada tanto pelo beneficiário quanto pel
os legitimados extraordinários.

2.

Em relação à irresignação do agravante
quanto
ao alegado cerceamento de defesa, tem-se que cabe ao
expert
designado para a realização da perícia contábil providenciar a documentação necessária ao desempenho de sua função, conforme previsão do art. 473 do CPC, sendo certo que na hipótese vertente ficou definido, em atenção ao princípio da cooperação, que caberá ao agravado a apresentação dos contracheques necessários à realização da perícia.

3.

Verifica-se nos autos a presença de elemento capaz de infirmar a situação de hipossuficiência alegada pelo agravado, posto que referida parte aufere renda líquida mensal no patamar de R$ 7.547,88 (sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), conforme informação obtida no portal da transparência do Estado do Espírito Santo, razão pela qual deve ser afastado o benefício da justiça gratuita deferido, sendo relevante registrar que o recorrido, apesar de intimado para se manifestar por meio de contrarrazões acerca da matéria, manteve-se inerte, não apresentando qualquer elemento apto a ilidir a conclusão alcançada.

4.
Recurso parcialmente provido, para afastar a gratuidade de justiça deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008567-33.2023.8.08.0000

AGVTE:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES

AGVDO:

LEANDRO GOMES RODRIGUES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES
, haja vista estar inconformado com a decisão id. 5620880 - pág. 02-06, devidamente integralizada pela decisão id. 27189891 (autos originários), por meio da qual o julgador a quo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença em relação ao Estado do Espírito Santo e, no tocante ao recorrente, determinou a realização de perícia contábil, além de deferir o pleito de gratuidade da justiça ao exequente.

Postula (id. 5620875 - pág. 1/22) a reforma do ato questionado, apresentando, em síntese, os seguintes argumentos:
1)
o Banestes não tem a possibilidade de apresentar os contracheques do exequente, já que este não é seu empregado;
2)
a decisão atacada cerceou o direito de defesa do agravante, limitando os meios de provas;
3)
a execução individual deverá ser extinta, uma vez que a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo iniciou o pedido de liquidação de sentença na vara de origem, e;
4)
o agravado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, porquanto aufere renda líquida mensal no patamar de R$ 7.547,88 (sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), conforme informações obtidas no portal da transparência do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pleito para que seja reformada a parte da decisão de concedeu os benefícios da justiça gratuita ao agravado, tenho que comporta acolhimento.

O Código de Processo Civil dispõe expressamente no art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os ônus recursais. Assim, o pleito por assistência somente pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão da benesse, qual seja, a suficiência de recursos.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Da análise dos autos, verifico a presença de elemento capaz de infirmar a situação de hipossuficiência alegada pelo agravado, posto que, ao que se observa no id. 5621046, referida parte aufere renda líquida mensal no patamar de R$ 7.547,88 (sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), conforme informação obtida no portal da transparência do Estado do Espírito Santo, razão pela qual deve ser afastado o benefício da justiça gratuita deferido, sendo relevante registrar que o recorrido, apesar de intimado para se manifestar por meio de contrarrazões acerca da matéria, manteve-se inerte, não apresentando qualquer elemento apto a ilidir a conclusão aqui alcançada.

Na sequência, acerca do tema central da irresignação recursal, mostra-se relevante transcrever breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo.
Veja-se:

“No tocante ao Banco Banestes, observo que o exequente indicou na inicial o valor de R$ 83.935,50 (fl. 07) como o devido a ele na ação coletiva, porém, não colacionou ao feito qualquer planilha detalhando os aludidos valores.

Sucede, que o Banestes afirmou que nada deve ao exequente, situação que, aliado aos dados já apresentados pelo Estado, demonstram a imprescindível necessidade de realização de perícia contábil para correta apuração do quantum.

Aliás, apenas o perito é que poderá esclarecer, de forma efetiva, se houve o pagamento/cumprimento total da obrigação pelo Banestes.
[...]

No tocante ao Banco Banestes S/A, em respeito ao princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, caberá à instituição financeira, a pedido do Expert, apresentar extrato detalhado do Sr. Leandro Gomes Rodrigues do período estabelecido na sentença.

[...]

No tocante ao pagamento dos honorários periciais, em razão da sucumbência já estabelecida no processo de conhecimento, tal encargo restará ao Banco Banestes/SA.

Desde já, nomeio Perito na pessoa do Sr. Márcio Scheidegger de Aguiar, independente de termo de compromisso.”

Com efeito, cabe registrar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 97 e 98 que a sentença proferida em ação coletiva que trata de direitos individuais homogêneos pode ser
executada tanto pelo beneficiário quanto pelos legitimados extraordinários.

Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAL MILITAR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO ASSOCIADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. TITULO EXECUTIVO GENÉRICO. EMENDA A INICIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. I. Para fazer jus ao beneplácito não basta mais apenas alegar hipossuficiência, é preciso que a parte demonstre cabalmente sua necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa, o que ocorreu na hipótese dos autos. Deferida a gratuidade pleiteada. II. Considerando o instituto da substituição processual, torna-se dispensável a autorização expressa dos associados a entidade que lhes defende e também a necessidade de residir na área compreendida na jurisdição do órgão julgador. III.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.243.887/PR, fixou a seguinte tese, sob o âmbito dos recurso repetitivos: a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido (REsp n. 1.804.188/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/8/2020, DJe de 11/9/2020).
IV.
Não há impedimento para que o pleito de execução de Sentença coletiva seja formulado individualmente, tampouco que seja protocolado em Juízo diverso daquele que prolatou a Decisão coletiva executada.
V. Necessária a liquidação da Sentença, quando o pronunciamento judicial é deveras genérico, de sorte que seja apurado não apenas o valor a ser executado, mas também a titularidade do credor e, ainda, seja dirimida interpretações divergentes sobre a parte dispositiva da Sentença coletiva. VII. Este Egrégio Sodalício, em observância ao sistema cooperativo vigente, tem decidido no sentido de permitir que seja emendada a inicial, com o aproveitamento de atos processuais, sem prejuízo para a parte adversa, quando há a necessidade de liquidação do título judicial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190084729, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/03/2023, Data da Publicação no Diário: 28/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. SENTENÇA GENÉRICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. Preliminar de revogação do benefício da Assistência Judiciária Gratuita rejeitada. 2. Há entendimento firmado na jurisprudência do C. STJ no sentido de ser inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, em ação coletiva, sem prévia comprovação quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo exequente. 3. Revela-se necessária a prévia liquidação de sentença para que seja apurada a titularidade do crédito e o quantum debeatur, com vistas à individualização da parcela que tocará futuramente ao exequente, nos termos do comando sentencial proferido na ação coletiva. 4. A extinção do processo em razão da ausência de liquidação vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento dos atos processuais já praticados. 5.
Os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor preveem que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva. 6. Sendo o crédito originado de sentença coletiva que impôs obrigações ao Estado do Espírito Santo e ao BANESTES S/A, é possível a liquidação de sentença pelo procedimento comum em que ambos os supostos devedores figurem como litisconsortes passivos.
7. O exercício do direito constitucional de ampla defesa e do contraditório não ofende o disposto nos arts. 80 e 81 do CPC, inexistindo, via de consequência, a alegada litigância de má-fé. Precedentes. 8. Recurso provido. (TJES; AC 0001494-62.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 08/11/2022; DJES 16/11/2022)

Lado outro, em relação ao alegado cerceamento de defesa, cumpre rememorar que cabe ao
expert
designado para a realização da perícia contábil providenciar a documentação necessária ao desempenho de sua função, conforme previsão do art. 473 do CPC,
in verbis
:

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

§ 3º
Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia
.
[não existe
grifo
no original]

Ademais, observa-se que o magistrado primevo deixou claro, tanto em sua decisão id. 5620880 - pág. 02-06,
quanto no
decisum
dos embargos de declaração
id. 27189891 (autos originários), que caberia ao
agravado
a apresentação dos
contracheques
necessários à realização da perícia.

Confira-se:

“Lado outro, e como já destacado no comando questionado, caberá à instituição financeira, a pedido do Expert (perito contábil), apresentar o extrato detalhado do Sr. Leandro Gomes Rodrigues no período estabelecido na sentença, e a este, por arrastamento (princípio da cooperação), os contracheques do aludido interregno.”

Assim, não se constata ausência de juridicidade na conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, posto que, da atenta leitura da decisão prolatada, caberá ao recorrido apresentar os contracheques no interregno objeto de apuração do
Expert,
inexistindo, por outra banda, qualquer limitação probatória no feito.

Pelo exposto,
conheço
da irresignação interposta e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para afastar o benefício da justiça gratuita concedido
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.